Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008046-80.2020.8.11.0000 – CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE CAMPO VERDE-MT
AGRAVANTE(S):
C.F.
AGRAVADO(S):
B.F.D.C., representado por sua genitora K.A.C.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e pelos documentos que o formam, o agravante demonstrou que ao tempo da fixação da pensão alimentícia, seus rendimentos importavam em média no valor de R$ 4.000,00, conforme ID’s 39195452 e 39173498, e atualmente percebe o valor de R$ 1.900,00 mensais (ID 39173498), portanto, a liminar deve ser concedida para que sejam reduzidos os alimentos provisórios de 80,04% para 50% do salário mínimo vigente.
Desta feita, por ora, defiro parcialmente a liminar para que o agravante pague 50% do salário mínimo vigente a título de alimentos provisionais até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe às necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora